Tribunal: TJMT
Processo: 1025589-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025589-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARAZUL AGROPECUARIA LTDA - ME
AGRAVADA:- ERIKA DRUMOND
Agravo de Instrumento n. 1025589-96.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, em Ação Declaratória de Limites e Confrontações c/c Anulatória de Georreferenciamento e Reintegração, deferiu a tutela de urgência determinando a averbação da existência da presente ação junto à matrícula do imóvel registrado sob o n.o 19002, do CRI de Rosário Oeste.
A agravante alega que o decisum é nulo por ausência de fundamentação (art. 93, IX da CF, artigos 11, 298 e 489, §1o, inciso III, do CPC).
Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que justifique a concessão da medida.
Diz que na verdade a agravada pretende a tutela jurisdicional demarcatória e, no caso, ela seria carecedora da ação, porque não teria comprovado a propriedade, mas tão-somente suposta posse (art. 569, I do CPC).
Acrescenta que ela não juntou documento indispensável à propositura da ação (art. 320 do CPC), qual seja, a matrícula 19.053 do CRI de Rosário Oeste relativa à Fazenda Dois Irmãos – da qual a Fazenda Santa Luzia II seria área excedente.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência determinando a averbação da existência da presente ação junto à matrícula do imóvel registrado sob o n. 19002, do CRI de Rosário Oeste.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, já que não há evidência de que a averbação da Ação na matrícula do imóvel poderá trazer prejuízo imediato à agravante.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator